Tribunal: TJDFT
Processo: 0729620-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729620-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A REPRESENTANTE LEGAL: CLEDENICE JESUS SILVA, ALESSANDRO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: A. J. A. C. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. (réu) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por A. J. A. C. (autor), menor impúbere, representado por seus representantes legais, CLEDENICE JESUS SILVA e ALESSANDRO GOMES DE SOUZA, indeferiu a impugnação ao laudo pericial, bem como o homologou (ID no 200529517 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 61688609), o agravante afirma ter demonstrado a parcialidade do perito nomeado nos autos de origem, ocasião em que requereu a sua substituição; todavia, o Juízo a quo homologou o laudo pericial e seu respectivo laudo complementar. Assevera que o perito deixou claro “que a postura adotada pelo corpo clínico do hospital Agravante foi adequada diante do quadro clínico apresentado pelo paciente no momento do atendimento, o expert tenta induzir o juízo de piso a erro, alegando que a análise de um especialista (otorrinolaringologista) demorou a ser solicitado, atribuindo tal fato como um suposto erro praticado por este nosocômio”. Acrescenta que o agravado, todavia, foi “atendido por um médico pediatra, o qual determinou o tratamento a ser seguido pelo paciente naquele momento, e conforme se extrai dos laudos apresentados, o tratamento foi adequado”. Pontua que “se os médicos que atenderam ao paciente possuem capacidade e qualidade técnica para identificar sinais de otite médica aguda, e ao realizarem a análise do paciente no momento do atendimento, não identificou, é sinal de que o paciente não apresentava tais sintomas, não sendo, portanto, necessário encaminhamento para especialista naquele momento”. Afirma que o perito deveria ter se limitado “a dizer se o tratamento prestado pelo corpo clínico deste nosocômio foi adequado ou não, discriminando se o médico que prestou o atendimento possui conhecimento para tal ato, bem como se agiu de acordo com a literatura médica, cabendo ao magistrado analisar se a suposta demora em contatar especialista ocasionou ato lesivo ao paciente ou não”. Por fim, defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal “para suspender os autos da origem até o julgamento do presente recurso”. No mérito, requer o provimento do recurso para a reformar a decisão agravada, a fim de “revogar a homologação do laudo pericial e do laudo suplementar produzidos nos autos de origem, reconhecendo a parcialidade do i. perito, determinando a sua substituição e nomeação de novo expert para elaboração de novo laudo pericial no presente caso”. Preparo regular (IDs no 61688611 e 61688613). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos principais, observa-se que o Juízo de origem deferiu a produção de prova pericial médica na decisão de ID no 172844808, nomeando “como perito o médico otorrinolaringologista Dr. LUCAS ALVES TEIXEIRA OLIVEIRA”. No ID no 175529129 do processo referência, a ré/agravante apresentou os quesitos, bem como indicou “seu assistente técnico, o Dr. Clodoaldo Abreu da Silveira Júnior – CRM/DF 13.209”. Após a abertura do prazo para manifestação e apresentação de parecer dos assistentes técnicos, o réu, a despeito de não apresentar parecer técnico, impugnou o laudo pericial e formulou quesitos suplementares (ID no 186686695). Posteriormente à intimação das partes para se manifestarem quanto ao laudo complementar, o réu insistiu em sua impugnação, requerendo a substituição do perito e a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC (ID no 191168070). Na ocasião, o réu não apresentou parecer de assistente técnico. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que requereu a homologação do laudo pericial (ID no 197376512). Nessas circunstâncias, o Magistrado a quo proferiu a decisão de ID no 200529517, ora agravada: “(...) Pela leitura dos artigos 156 e 465 do CPC, a prova pericial serve para auxiliar o Juízo em seu convencimento quando prova do fato dependa de conhecimento técnico ou científico. Desse modo, as impugnações feitas a laudo pericial devem versar sob dois principais pontos: a) omissão do perito em responder quesitos formulados pela parte e b) argumentação técnica, firmada por assistente técnico. As impugnações de id. 186686695 e id. 191168070 vieram desacompanhadas de parecer técnico. Mesmo assim, o perito judicial respondeu integralmente aos quesitos complementares formulados oportunamente. Portanto, o réu não se desincumbiu do ônus de fundamentar sua impugnação, seja apontando omissão do perito, seja apresentando argumentos técnicos típicos da prova produzida. Isso posto, INDEFIRO a impugnação ao laudo pericial, feita em id. 186686695 e id. 191168070. Via de consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de id. 182595556, complementado pelo laudo de id. 188885166. Preclusa a presente decisão, expeça-se requisição de pagamento de honorários periciais, conforme decisão de id. 172844808, no valor indicado pelo perito em id. 176415560. Com a expedição da requisição de pagamento, venham os autos conclusos para análise da necessidade de produção das provas testemunhas e depoimento pessoal formulados pelas partes, nos termos do despacho de id. 161002283.” Inconformado, o réu interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão agravada, a fim de “revogar a homologação do laudo pericial e do laudo suplementar produzidos nos autos de origem, reconhecendo a parcialidade do i. perito, determinando a sua substituição e nomeação de novo expert para elaboração de novo laudo pericial no presente caso”. No que tange à análise da probabilidade de provimento do recurso / probabilidade do direito, faz-se necessário registrar que o art. 468, caput, do CPC dispõe que: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.” Em uma análise perfunctória própria deste momento, observa-se que o perito judicial respondeu integralmente aos quesitos complementares formulados oportunamente. Destarte, ao menos prima facie, nota-se que o laudo pericial cumpriu as regras do art. 473 do CPC1, de maneira que os quesitos formulados foram satisfatoriamente esclarecidos. Ademais, não houve a demonstração da ocorrência de alguma das causas elencadas no art. 468 do CPC. Desse modo, nessa análise inicial, não se vislumbram justificativas aptas a amparar o requerimento de reforma da decisão agravada para determinar a substituição do perito. As impugnações promovidas pelo réu, mesmo diante dos esclarecimentos prestados pelo expert, apontam apenas o mero inconformismo com o resultado da prova que lhe fora desfavorável. Assim, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação / perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. É evidente, não há a menor possibilidade de o agravante vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador